Tribunal: TJMT
Processo: 1019646-19.2021.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019646-19.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUZINETE JACINTO DA SILVA - CPF: 794.228.451-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial.

2- “
Em termos de provas
, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.
” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1019646-19.2021.8.11.0015

APELANTE: LUZINETE JACINTO DA SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUZINETE JACINTO DA SILVA
contra sentença proferida em Ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais no 1019646-19.2021.8.11.0015 - Núcleo de justiça digital de direito bancário 4.0 (Sinop)
, em que se indeferiu a inicial (id. 141751252).

A apelante diz que “
inexiste nos autos quaisquer hipóteses para legitimar o indeferimento da petição inicial
”.

Defende que “
procurou cumprir todos os requisitos procedimentais para proporcionar o bom andamento processual, jamais em toda a sua vida, o apelante esperava receber da justiça uma decisão equivocada como esta, que se proíbe o direito de ação
”.

Afirma que “
A decisão proferida pela Meritíssima Juíza “a quo” foi totalmente equivocada, pois não foi observado pela julgadora o preceito fundamental do acesso à justiça, princípio este que está consagrado em nossa Constituição Federal
”.

Requer o provimento do recurso e o retorno dos autos para prosseguimento (id. 141751257).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 141751260).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Acerca do pleito de suspensão do feito, entendo que não merece prosperar, pois não existe qualquer determinação do órgão de classe ou judicial que impeça a atuação do patrono, até o momento.

Sobre a impugnação à justiça gratuita, também não prospera, pois desacompanhada de qualquer documentação que demonstre ser a parte autora pessoa não hipossuficiente.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUZINETE JACINTO DA SILVA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 1019646-19.2021.8.11.0015 - Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 (Sinop)
, em que se indeferiu
a inicial (id. 141751252).

Conforme se depreende na inicial, discute-se na presente ação os seguintes contratos: Contrato n. 010015283598 – início em 04/2021 no valor de R$ 2.098,47 – a ser quitado em 84 parcelas de R$ 52,00 – contrato ativo com 07 parcelas descontadas até a data do extrato; Contrato n. 010018792623 – início em 09/2021 no valor de R$ 2.131,78 – a ser quitado em 84 parcelas de R$ 55,00 – contrato ativo com 02 parcelas descontadas até a data do extrato.

Segundo a apelante, descreveu em seu fundamento inicial que a parte apelada “
efetua depósitos na conta dos consumidores, sem a anuência ou mesmo ciência das cláusulas contratuais e dos riscos da má utilização do serviço, pois deixa de informar dados essenciais, para após cobrar o valor depositado, acrescido de juros e demais encargos financeiros, por meio de descontos infindáveis aos benefícios dos consumidores
”.

Assim, pediu a declaração de ilegalidade da averbação, restituição em dobro e compensação por dano moral.

Em despacho inicial, o juízo de primeiro grau determinou a emende à inicial, “
robustecendo o feito documentalmente (v.g. extratos bancários que discriminem os lançamentos) em relação a tais descontos, e indicando ter postulado junto estabelecimento bancário esclarecimentos acerca dos contratos debatido(s), posto que as alegações iniciais não indicam lesão à direito e/ou a presença do binômio enfocado, sob pena de indeferimento da inicial
” (id. 141753248)..

Em resposta, a apelante peticionou nos autos e defende a desnecessidade de emenda, mas sobreveio a sentença de indeferimento da inicial.

Eis os requisitos do art. 319 e 320 do CPC:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
.’

Os extratos bancários são necessários ao deslinde da controvérsia e de fácil obtenção pelo consumidor, não havendo que se falar em ‘prova diabólica’, que se configura quando é de impossível produção.

Certamente, os documentos influenciarão na análise do mérito e são importantes à procedência ou à improcedência do pedido.

Logo na inicial a parte autora afirma a ocorrência de descontos em conta bancária, e todos têm acesso às suas respectivas contas, não havendo justificativa para se ignorar a determinação judicial de apresentação dos documentos, a se aferir a alegação básica do pleito inicial.

A parte tem consciência de que isto pode lhe auxiliar ou prejudicar na conquista do reconhecimento do seu direito.

Não se está por determinar que a parte autora junte provas de eventual contratação ou fatos conexos. O que se pleiteou é documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o seu direito, e o extrato de sua conta pessoal é de fácil obtenção, mesmo com a inversão do ônus da prova.

Conforme entendimento acerca do tema, “
Em termos de provas
, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.
” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

Portanto, a desobediência no cumprimento da determinação judicial, sem a juntada do documento necessário à aferição do direito alegado na inicial, é caso de indeferimento do pleito.

Neste sentido, cito casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS–
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
– DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE
EXTRATO
FINANCEIRO – INÉRCIA DA PARTE -
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. In casu, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à
inicial
, intimando a Apelante a apresentar
extratos
bancários da época da contratação, a fim de avaliar o recebimento ou não dos valores, objeto do contrato. Em resposta, a Recorrente limitou-se a alegar impossibilidade de emendar a
inicial
, por não ter condições de produzir as provas. Requereu, ainda, envio de ofício para apresentação dos
extratos
financeiros.
Embora haja a previsão de inversão do ônus probatório prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não se dispensa a Recorrente consumidora de apresentar provas mínimas de seu direito.

Os extratos bancários são provas perfeitamente possíveis de apresentação pela consumidora. Logo, não havendo o cumprimento da determinação da emenda a inicial, a consequência lógica é o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito
.”
(N.U 1001868-54.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)
.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - ARTIGO 1.022 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, tornando-se desnecessária a reedição do julgado.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.”
(N.U 1010680-06.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)
.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois não arbitrados em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022